Tribunal: TJBA
Processo: 8019780-20.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019780-20.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUIZ RODRIGUES DE AQUINO

Advogado(s)
:
SUZY ALMEIDA CANDIAL DE AQUINO

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

Ementa
. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §11, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE NA HIPÓTESE. FIXAÇÃO COM FUNDAMENTO NO §2º. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO E JUROS. LEI 14.905/2024. OMISSÕES CONFIGURADAS. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO PARA RETIFICAR O PERCENTUAL DE HONORÁRIOS FIXADOS E DETERMINAR QUE A CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA E JUROS PELA TAXA SELIC (DEDUZIDO O IPCA).

I. CASO EM EXAME

O acórdão de apelação cível deu parcial provimento ao recurso da parte autora, reconhecendo prática abusiva de negativa de cobertura de materiais cirúrgicos por plano de saúde, majorando indenização por danos morais e fixando honorários advocatícios em 20% com fundamento no art. 85, §11, do CPC.

A embargante opôs embargos de declaração alegando omissão quanto à fundamentação da majoração dos honorários advocatícios e quanto à aplicação da Lei 14.905/2024, que determina o IPCA como índice de correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o IPCA) para juros moratórios.

A parte embargada pugnou pela rejeição dos aclaratórios e aplicação de multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão quanto à fundamentação da majoração dos honorários advocatícios com base no art. 85, §11, do CPC, à luz do Tema Repetitivo 1059 do STJ; (ii) saber se houve omissão na aplicação da Lei 14.905/2024 para fins de correção monetária e juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração para suprir omissão, esclarecer obscuridade ou contradição.
6. O Tema Repetitivo 1059 do STJ estabelece que a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC exige prévia fixação na origem e recurso infrutífero da parte vencida. Ausente recurso da parte embargante sobre os honorários, não se aplica o §11, sendo cabível a fixação da verba honorária com fundamento no §2º do mesmo artigo, observando critérios de razoabilidade, proporcionalidade, natureza e importância da causa, tempo de tramitação e atuação processual.
7. Quanto à correção monetária e juros, por se tratar de norma de ordem pública, a Lei 14.905/2024 deve ser aplicada imediatamente aos julgamentos proferidos após sua vigência, fixando o IPCA como índice de correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o IPCA) para juros moratórios. A omissão no acórdão impõe integração do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos conhecidos e acolhidos com efeito modificativo para: (i) retificar o valor dos honorários advocatícios para 15%,(quinze porcento) com fundamento no art. 85, §2º, do CPC; (ii) integrar a fundamentação para fixar o IPCA como índice de correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o IPCA) para juros moratórios, nos termos da Lei 14.905/2024. Mantidos os demais termos da decisão.
Tese de julgamento: “A majoração de honorários advocatícios com fundamento no art. 85, §11, do CPC somente se aplica quando presentes os requisitos fixados pelo Tema Repetitivo 1059 do STJ; ausentes tais requisitos, a fixação deve observar o §2º do mesmo artigo. A Lei 14.905/2024, por ser norma de ordem pública, aplica-se imediatamente aos julgamentos, devendo-se adotar o IPCA como índice de correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o IPCA) para juros moratórios.”

Dispositivos relevantes citados

CPC, art. 1.022, incisos I e II; art. 85, §§2º e 11

Lei 14.905/2024

Jurisprudência relevante citada

STJ, Tema Repetitivo 1059

ACORD
ÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8019780-20.2023.8.05.0080 , embargante BRADESCO SAÚDE S/A e embargad
o LUIZ RODRIGUES DE AQUINO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto desta Relatora.

Salvador,